Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002097-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO FREITAS - CPF: 627.874.548-87 (ADVOGADO), MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN - CPF: 631.762.701-00 (AGRAVANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), MACEDO CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ: 23.631.937/0001-60 (AGRAVADO), LUIZ OTAVIO FREITAS - CPF: 627.874.548-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN

AGRAVADO(S):

MACEDO CONSTRUTORA EIRELI - ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA POR JUIZ QUE POSTERIORMENTE DECLINOU DA COMPETÊNCIA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DECLINADO – ALEGADA FALSIDADE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PROPRIEDADE PELA AUTORA – QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DIRETAMENTE PELO JUÍZO
AD QUEM
– ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO LEGÍTIMA DOS BENS MEDIANTE COMPROVANTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS EM VALORES DIVERSOS DO SUPOSTO PREÇO PAGO E EM FAVOR DE VÁRIAS PESSOAS DIVERSAS – EXISTÊNCIA

DE PROCEDIMENTO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA PAULISTA INVESTIGANDO O AGRAVANTE COMO POSSÍVEL RECEPTADOR E “ARQUITETO” DA FRAUDE – CAUSA EMINENTE FÁTICA – PREVALÊNCIA DA PERCEPÇÃO MAIS APROXIMADA DO JUIZ
A QUO
– PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO - PLEITEADA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PELA AUTORA – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a suposta falsidade dos documentos trazidos pela autora agravada como comprobatórios da propriedade dos bens reintegrados não foi enfrentada na decisão agravada, não pode tal questão ser conhecida diretamente pelo juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal, se a matéria discutida nos autos é eminentemente fática – aquisição de maquinário fraudulentamente alienado pelo locatário –, e comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório, o fato do juízo dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, sobretudo se proferida
initio litis
, deve essa percepção mais aproximada que o juízo singular tem da causa, em homenagem ao princípio da imediação.

Se até o presente momento tem-se do feito penal em curso que a autora agravada foi vítima de uma ação delituosa que, em tese contaria com a participação do agravante como possível receptador e “arquiteto” da fraude investigada, não seria razoável condicional a liminar reintegratória à prestação de caução, agravando ainda mais as dificuldades e prejuízos que vem enfrentando com a privação dos bens fraudulentamente alienados.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN

AGRAVADO(S):

MACEDO CONSTRUTORA EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por danos materiais c/c apreensão de maquinários agrícolas
nº 1022049-58.2021.8.11.0015 movida por
MACEDO CONSTRUTORA EIRELI – ME
, a qual indeferiu o pedido do réu agravante para a revogação da liminar possessória, determinando desde logo a reintegração da empresa autora na posse da Carregadeira de rodas modelo 3.310-55, Marca
Komatsu
, motor 36158932, série 810249, ano de fabricação e modelo 210, Frota n. 922 e uma Motoniveladora
Caterpillar
1208, série 5FM02091, ano 2001, ambas objeto da ação.

Narra o recorrente que a agravada ajuizou a ação possessória argumentando ser proprietária do maquinário em questão e que, nessa condição, os teria alugado à pessoa de
José Roberto dos Santos
.

Relata que a inicial reintegratória ainda registra que o locatário em questão não pagou os alugueres do negócio e, além disso, deslocou as referidas máquinas para outro estado da federação, desligando os respectivos rastreadores, razão pela qual registrou Boletim de Ocorrência, vindo posteriormente a descobrir, após diligências, que tais bens estariam em poder do agravante.

Registra que, apesar de expedida a carta precatória para a Comarca de Sinop-MT no intuito de efetivar a apreensão de tais máquinas, o delegado da Delegacia Regional de Sinop-MT teria decidido que o maquinário deveria permanecer na posse do agravante, na condição de fiel depositário, haja vista que, além de ter este desembolsado R$229.000,00 pela aquisição de tais bens, os documentos apresentados pela agravada para a comprovação da propriedade seriam obscuros.

Aponta que, no entanto, ajuizada a
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c apreensão de maquinários agrícolas
no juízo de Jabuticabal-SP, a agravada obteve a liminar de reintegração de posse, deferida pelo juízo da 1ª Vara Cível local que, posteriormente, reconheceu sua incompetência, declinando-a para o Foro da Comarca de Sinop que, provocado pelo recorrente, proferiu a decisão agravada.

Inconformado com a decisão judicial que indeferiu o pedido de revogação da liminar reintegração dos referidos bens móveis na posse da agravada, sustenta o recorrente

que seria necessário que o magistrado singular exigisse caução idônea para o deferimento da liminar, mesmo porque o agravante acabou desembolsando R$229.000,00 para a aquisição de tal maquinário de maneira que, além de importar em medida drástica e desligada da realidade probatória dos autos, a retirada de tais bens de sua posse lhe causará lesão grave e de difícil reparação.

Aduz que, dessa forma, o risco da medida reintegratória seria inverso.

No mais, alega que em nenhum momento a agravada comprova ser a real proprietária de tais bens, vez que os contratos que colacionou aos autos originários seriam falsificados, assim como o contrato de aluguel através do qual o maquinário teria sido dado em locação a
José Roberto dos Santos
.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela recursal, a fim de que a liminar de reintegração de posse fosse suspensa até que a agravada apresente caução real ou idônea, com posterior confirmação da decisão singular por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 118366457.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 121563971.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo consta, invocando condição de proprietária dos bens, a autora agravada, com sede no interior paulista, ajuizou
Ação de Indenização por danos materiais c/c apreensão de maquinários agrícolas

em face do agravante perante o juízo da Comarca de Jaboticabal argumentando que teria locado mencionados maquinários a
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MAQUINAS E FERRAGENS EIRELI/SANTOS MAQUINAS AGRICOLAS
, cujo titular os vendeu, de forma fraudulenta, e mediante associação criminosa, ao ora agravante.

Embora a medida acautelatória tivesse sido inicialmente indeferida, após aditamento da inicial, com juntada de documentos de procedimento criminal que investiga a suposta prática de ilícito penal pelo agravado e por outras pessoas em conluio, o juiz da 1ª Vara Cível de Jaboticabal-SP deferiu liminar para a reintegração da agravada na posse de tais maquinários.

Em momento posterior, houve a declinação daquele juízo paulista para a comarca de Sinop.

Aportados os autos no juízo declinado, o réu agravante requereu a reapreciação da liminar

com a consequente revogação da medida ou, subsidiariamente, para que fosse exigida da parte autora a prestação de caução idônea.

Ao analisar tal pedido, o juízo singular o indeferiu sob os seguintes fundamentos:

“[...]

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Dito isso, o inquérito policial e representação criminal do Ministério Público acostado aos autos, sobre análise persecutória, demonstram que o requerido possa estar envolvido em uma trama policial como receptador de maquinários agrícolas, relatório minucioso e representação criminal do parquet neste sentido juntado em Id. 72768260, pág. 327/346.

Isso porque o requerente comprovou por suas notas fiscais domínio dos referidos, assim como que os locou a
José Roberto dos Santos
. Este por sua vez, emitiu nota fiscal eletrônica ao requerido
Mauricleberson de Santana Milan
, sendo cancelada por José Roberto dos Santos posteriormente. O requerido afirma que toda a negociação se deu por meio do aplicativo
Wathassap
. A indicar certa fragilidade aplicada aos negócios em geral.

Aliás, o requerido tentou revender os maquinários a empresa
Agro Norte Pesquisa e Sementes
situada na cidade de Sinop, que ao saber que o requerido é investigado por ser receptador de maquinários agrícolas desfez o negócio imediatamente, conforme declarou em inquérito policial.

Tudo a demonstrar que a propriedade e posse dos maquinários são de fato do requerente, ao menos em análise superficial.

E se os requeridos não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

5. Ademais, a caução, nos termos do art. 559 do CPC, é exceção nas ações possessórias que depende de prova, a ser produzida pelo requerido, de que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Não se visualiza tal prova no caso concreto.

Nesse sentido, o Tribunal de Mato Grosso leciona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA ORDENAR RESTITUIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA APREENDIDO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E PARA PROIBIR A NEGATIVAÇÃO – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – MEDIDA QUE VISA GARANTIR, DE FORMA ÁGIL, A REPARAÇÃO DE DANOS EVENTUALMENTE DECORRENTES DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DA TUTELA – VENDA DOS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ADVINDO DIRETAMENTE DA ORDEM DE RESTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO – CONDICIONAMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA AO DECURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que os provimentos de urgência se desenvolvem sob o pálio da cognição sumária, portanto precária e superficial, havendo possibilidade de reversão da decisão, é possível exigir daquele que pretende a antecipação da tutela a prestação de caução em juízo em favor da parte contrária, e que essa caução que se apresente idônea e capaz de garantir o ressarcimento dos prejuízos que podem advir da tutela deferida. 2. Sendo, porém, incontroversa a ocorrência da ‘venda dos bens cuja ordem de restituição é objeto da liminar’, não se pode falar, propriamente, em dano decorrente do cumprimento da ordem liminar pelo Banco, sendo, pois, desnecessária a exigência de caução. 3. O condicionamento da eficácia da decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela ao decurso do prazo legal para interposição do recurso processualmente previsto é medida que contradiz o caráter de urgência ínsito ao próprio deferimento do pedido antecipatório e, portanto, incongruente com a natureza da própria tutela concedida. (TJ-MT - AI: 10094422920198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019).

6. Por fim, ainda que se considerasse a caução ofertada pelo requerido, é certo que a escolha da caução compete ao requerente da medida, incumbindo ao judiciário tão somente fiscalizar a boa procedência e propriedade do bem oferecido pelo interessado.

O ilustre Mestre Galeno Lacerda, que se inclui entre aqueles que ensinam sobre a inconveniência, inviabilidade e impropriedade da escolha da caução pelo magistrado, alerta:

‘A discrição quanto à exigência de caução como contracautela, a seu turno, não deve chegar ao extremo da escolha pelo Juiz da modalidade de garantia, de sorte a impor, por exemplo, o depósito em dinheiro, quando o autor oferece penhor ou depósito de bens de outra natureza, de valor suficiente’
(RT 500/112-14).

Nada impede que a caução se dê por outras formas, desde que preservada sua suficiência e idoneidade.

Dessa forma, pode o julgador rejeitar a caução ofertada, por entender que a mesma não atinge ao seu fim, qual seja, garantir o juízo, possibilitando a reparação efetiva dos eventuais prejuízos advindos.

Como caução idônea, por sua vez, devemos entender, em geral, o mesmo que caução suficiente; e a suficiência há de aferir-se pela relação entre a exequibilidade da caução e o valor a caucionar.

Assim, cabe ao magistrado verificar a idoneidade da garantia e a adequação da coisa ofertada aos ditames legais (art. 300, § 1.º, c/c 321 do CPC).

Em relação à idoneidade da caução oferecida pelo requerido, este ofertou em caução os imóveis de matrícula nº 54.012, nº 54.013 e nº 54.014, que teriam sido adquiridos por ele. Ocorre que o autor ainda não quitou o contrato de compra e venda dos imóveis, conforme se infere do instrumento, sendo que somente irá quitá-lo em 30/04/2024.

Ademais, o vendedor dos imóveis não apresentaram as matrículas dos imóveis, o que impede saber sobre a existência de ônus sobre eles.” (ID. n. 117664480 - Pág. 3/7)

Contra tal decisão se volta a requerida pelas razões expostas no relato.

Todavia, pelos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, constata-se não haver razões para a revogação da decisão impugnada.

Primeiramente, porque os supostos comprovantes de desembolso de R$229.000,00 se tratam, na verdade, de documentos de transferências bancárias de valores diversos, em favor de pessoas também diversas, não havendo como extrair daí uma legítima aquisição do maquinário pelo agravante.

Vale também dizer que a eventual falsidade dos documentos ostentados pela agravada como comprobatórios da propriedade das máquinas não foi objeto de nenhuma deliberação pela decisão agravada, de modo que qualquer manifestação deste juízo
ad quem
a esse respeito poderia implicar supressão de instância, com clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição, sobretudo nessa quadra processual de cognição rasa.

Além disso, de acordo com o juízo de origem,
“o inquérito policial e representação criminal do Ministério Público acostado aos autos, sob análise persecutória, demonstram que o requerido possa estar envolvido em uma trama policial como receptador de maquinários agrícolas, relatório minucioso e representação criminal do parquet neste sentido juntado em Id. 72768260, pág. 327/346.”
(ID. n. 117664480 - Pág. 3)

Nesse viés, aliás, além de o agravante estar sendo investigado pela Polícia Civil paulista, em manifestação prestada pelo
Parquet
daquele Estado nos autos do procedimento criminal em curso (I.P. 1503195-84.2021.8.26.0291),
“a prova carreada nos autos comprova cabalmente que
foi arquitetado, pelo requerente
Mauricleberson de Santana Milan
e seus comparsas identificados no relatório de fls. 29/34, bem como pelo seu sócio Jeferson da Silva Palma e pelo laranja Paulo Antônio da Silva,
um projeto delituoso com o propósito de obterem odiosa vantagem ilícita em prejuízo da empresa vítima, induzindo em erro, mediante a celebração fraudulenta de contratos de locação
, o seu representante Roy Douglas Cardoso da Cunha e os seus funcionários Vanessa dos Santos (fls. 39/40) e Wagner Roberto da Silva (fls. 41/42)”
(ID. n.

117664498 - Pág. 14)

Assim, tratando-se de uma causa fortemente atrelada a um elemento fático possivelmente oriundo de ilícito penal, a ser melhor explorado por ocasião da instrução, o princípio da imediação recomenda que se prestigie a percepção mais aproximada que o juízo singular tem da lide posta. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO IMPERFEITO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO APÓS ANÚNCIO VIRTUAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO PELO VENDEDOR NA POSSE DO BEM NEGOCIADO ANTE O NÃO RECEBIMENTO DO VALOR - VALOR TRANSFERIDO À PESSOA INDICADA PELO INTERMEDIÁRIO – ASSINATURA ESPONTÂNEA DO CRLV E EMISSÃO DE RECIBO EM VALOR INFERIOR AO QUE PRETENDIA RECEBER PELO VENDEDOR – DECISÃO QUE CONDICIONA A MANUTENÇÃO DO COMPRADOR NA POSSE DO BEM À “DEVOLUÇÃO” DO VALOR JÁ DESEMBOLSADO PELO COMPRADOR – RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO AFASTADO PELA ORDEM DE BLOQUEIO DO BEM PARA ALIENAÇÕES JUNTO AO RENAJUD – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal, se a matéria discutida nos autos é eminentemente fática – negócio de compra e venda de veículo intermedido, em tese, por estelionatário –, e comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório, o fato do juízo dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC/15, sobretudo se proferida initio lítis, em homenagem ao princípio da imediação
, quando o risco de perecimento do direito do recorrente é mitigado por ordem de bloqueio do veículo para alienações via RENAJUD [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1021376-13.2021.8.11.0000 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/02/2022, publ. no DJE 06/03/2022)

No mais, também não há lugar para condicionar a manutenção da liminar reintegratória à prestação de caução.

Afinal, se o que se tem até o presente momento do feito penal em curso, são os indícios de que a autora agravada foi vítima de uma suposta ação delituosa que, em tese contaria com a participação do agravante, assim, não seria razoável exigir-lhe a prestação de uma caução, agravando ainda mais as dificuldades e prejuízos que vem enfrentando com a privação dos bens fraudulentamente alienados.

Ademais, a caução idônea não constitui uma condição compulsória para o deferimento ou manutenção da liminar possessória, mas uma prerrogativa do juiz que visualizar um risco plausível de indevido prejuízo à parte adversa, o que não foi constatado pelo juízo
a quo
.

Assim, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada, imperiosa a sua manutenção.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022